Tribunal: CARF
Processo: 16306.000036/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000036/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.847 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS. DIPJ RETIFICADORA
A instância de piso se equivocou na conclusão quando ao não oferecimento à
tributação das receitas de Juros Sobre Capital Próprio recebidas porque se
baseou em DIPJ retificada, não se atentando a contribuinte apresentou DIPJ
retificadora, no qual foram retificadas as informações. Em diligência foi
confirmado o oferecimento à tributação das receitas de JCP relativas à
compensação pleiteada analisada no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional no montante de
R$ 2.637.737,27 e homologar as compensações dos débitos declarados na DCOMP n°
00032.90945.170409.1.7.06-1677, até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do
relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000036/2009-35
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

Trata-se de recurso voluntario manejado pela contribuinte acima qualificada
contra o acórdão 16-25.041, de 22 de abril de 2010 da 2a Turma da DRJ/SP1, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
homologou apenas parcialmente as compensações pleiteadas.
A contribuinte encaminhou as seguintes DCOMPs:
- DCOMP n° 16764.59351.060404.1.3.06-3126 (transmitida em 06/04/2004) para
compensação de crédito de IRRF sobre JCP com débitos do mesmo tributo do ano-calendário de
2004, no montante de R$ 2.637.737,27.
- DCOMP n° 29944.68610.291004.1.3.06-4313 (transmitida em 29/10/2004) para
compensação de débitos com créditos decorrentes de IRRF sobre JCP, relativos ao ano
calendário de 2004, no montante de R$ 4.167.483,71.
A DERAT/SP exarou um Despacho Decisório, juntado às e-fls. 40-50, em seguida
um Despacho Complementar, juntado às e-fls. 123-124, pelo fato da contribuinte ter
encaminhado a DCOMP n° 00032.90945.170409.1.7.06-1677, retificadora da DCOMP n°
16764.59351.060404.1.3.063126, na qual alterou o valor do débito inicial a ser compensado para
R$ 879.245,77.
A DERAT homologou parcialmente as compensações, ao argumento de que a
contribuinte não teria oferecido a totalidade das receitas relativas às retenções de IRRF sobre
JCP, eis que na DIPJ 2005/ AC 2004 o total de receita declarada foi de R$ 33.056.821,64, ao
passo que o total de receita de JCP que consta na DIRF é de R$ 73.141.395,02.
A autoridade administrativa entendeu que o crédito relativo ao IRRF sobre JCP
que a contribuinte faria jus seria de R$ 4.958.523,25, correspondente a receita oferecida à
tributação de R$ 33.056.821,64.
O direito creditório reconhecido seria suficiente para a extinção do débito apenas
da DCOMP n° 29944.68610.291004.1.3.06-4313, não sendo homologada a compensação
declarada na DCOMP n° 00032.90945.170409.1.7.06-1677.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que a receita correspondente ao crédito tributário declarado na DCOMP n°
00032.90945.170409.1.7.061677 fora informada na linha 23 da Ficha 9A, que totalizou
R$17.584.915,11 (DIPJ/2004, AC2003), pugnando pelo deferimento do seu pedido de
compensação.
A DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação da contribuinte, sob o
fundamento que a contribuinte teria se equivocado ao afirmar que a receita relativa ao crédito de
IRRF sobre JCP teria sido declarado na DIPJ 2004/AC 2003, uma vez que as retenções são
relativas ao ano-calendário 2004.
Além disso, a DRJ consignou que na linha 23 da Ficha 09A da DIPJ 2005/AC
2004 a contribuinte teria informado o montante de R$. 9.764.130,52, valor menor que a receita
informada na DIRF (R$17.584.915,11).
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

Irresignada, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário no qual alegou que a
DRJ fundamentou sua decisão em DIPJ retificada, e que na DIPJ retificadora, transmitida em
16/11/2009 (recibo no 06.86.13.84.6353), informou que a receita de JCP oferecida à tributação
foi de R$ 246.154.644,30, montante superior à receita informada na DIRF.
O recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção em 27 de agosto de 2014 (e-fls. 408-410) que confirmou que a DIPJ 2005/ AC 2004 fora
retificada, e que o valor declarado de juros sobre capital próprio recebido foi de R$
246.154.644,30, retificando a informação prestada na DIPJ original, na qual havia declarado o
montante de R$ 33.056.821,64.
Considerando que a retificação da DIPJ 2005/AC 2004 foi retificada após o
despacho decisório complementar (lavrado em 29/09/2009), a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
decidiu converter o julgamento em diligência para que Unidade de jurisdição da Recorrente
verificasse se o IRRF sobre JCP, que compõe o crédito pleiteado na DCOMP no
00032.90945.170409.1.7.061677, teve sua respectiva receita oferecida à tributação.
A Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPL/CSLL –
Derat/SPO elaborou o Despacho de Diligência CARF – ANA-EQ2-DATR-ITPJCSLL, juntado
às e-fls. 463-469, concluindo que a Recorrente faria jus ao direito creditório pleiteado de R$
2.637.737,27, devendo ser homologada as compensações até o limite do direito creditório
reconhecido.
Tendo tomado ciência do Despacho Diligência, a Recorrente apresentou
manifestação concordando com suas conclusões, fazendo porém algumas ressalvas em
informações prestadas pela autoridade fiscal, requerendo que a fundamentação fosse ajustada. O
argumento será analisado no voto.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A controvérsia diz respeito a comprovação do oferecimento à tributação de receita
de JCP recebido no montante de R$17.584.915,11 correspondente ao crédito de IRRF sobre JCP
no montante de R$ 2.637.737,27, informado na DCOMP n° 00032.90945.170409.1.7.06-1677.
A autoridade administrativa constatou que o total de receita de JCP informado na
DIRF do ano-calendário 2004 foi de R$ 73.141.395,02, com IRRF de R$ 10.971.209,25:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

Contudo, na DIPJ2005/AC 2004 a Recorrente informou receita de JCP de apenas
R$ 33.056.821,54 na linha 23 da Ficha 06A:

O fundamento, portanto, para a homologação parcial das compensações foi
porque a Recorrente não teria oferecido à tributação a totalidade do JCP recebido.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que a receita de JCP
relativa ao IRRF sobre JCP informado na DCOMP no 00032.90945.170409.1.7.061677 fora
informado na linha 23 da Ficha 09 da DIPJ 2004/AC 2003:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

A DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação da contribuinte, sob o
fundamento que a contribuinte teria se equivocado ao afirmar que a receita relativa ao crédito de
IRRF sobre JCP teria sido declarado na DIPJ 2004/AC 2003, uma vez que as retenções são
relativas ao ano-calendário 2004. E na linha 23 da DIPJ 2005/AC 2004 o montante informado foi
de R$ 9.764.130,52, menor do que a receita informada na DIRF de R$17.584.915,11:

No recurso voluntário a Recorrente arguiu que a DRJ se baseou na DIPJ 2005/AC
2004 original e não na DIPJ retificadora encaminhada em 16/11/2009, portanto antes da
julgamento da manifestação de inconformidade, que ocorreu em 22/04/2010. Na DIPJ 2005/AC
2004 retificadora o montante de JCP recebido informado na linha 23 da Ficha 06A foi de R$
246.154.644,30, valor muito maior que o JCP informado na DIRF.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

Por considerar que a DIPJ retificadora fora encaminhada após a emissão do
Despacho Decisório, e por haver indício de que a receita de JCP teria sido oferecida á tributação,
a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara decidiu converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de jurisdição da Recorrente analisasse os documentos juntados aos autos e verificasse se
as receitas de JCP relativas ao crédito de IRRF sobre JCP informados na DCOMP n°
00032.90945.170409.1.7.06-1677 foram oferecidos à tributação.
A autoridade fiscal realizou o que fora determinada pelo CARF e concluiu a
diligência nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
12. Pelo exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, e
considerando, principalmente que a DRJ/SP1, ao analisar a DIPJ exercício
2005, AC 2004 original, baseou sua decisão exclusivamente nessa declaração,
sem atentar para o fato de que a interessada havia transmitido DIPJ retificadora
alterando os valores pertinentes aos Juros sobre Capital Próprio, opino pelo
deferimento integral do direito creditório, objeto da DCOMP no.
00032.90945.170409.1.7.06-1677 no valor original de R$ 2.637.737,27 (dois
milhões seiscentos e trinta e sete mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e sete
centavos) e pela homologação da compensação transmitida até o limite do
crédito deferido.
Tendo tomado ciência do Despacho de Diligência, a Recorrente concordou com a
conclusão, que a receita de JCP fora oferecida á tributação, mas fez algumas ressalvas em
relação a informação prestada pela autoridade fiscal. Contratou a KPMG Assessores Ltda para
elaborar manifestação sobre o Despacho de Diligência (“Manifestação KPMG”), juntado às e-
fls. 475-892).
Analisemos então as manifestações a fim de se verificar se podem alterar a
conclusão do Despacho de Diligência.
Primeiramente a Recorrente descreve os eventos societários que culminaram na
incorporação da empresa beneficiária do JCP (Inbev Holding S.A) pela Recorrente (Companhia
de Bebidas das Américas – AMBEV):
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

4. Em uma breve introdução, os experts da KPMG Assessores Ltda. expuseram
as alterações societárias da empresa que hoje figura a AMBEV S/A. como
responsável. De acordo com o relatório: “Até 30 de abril de 2004 a
denominação da Inbev Holding Brasil S.A. era Tinsel Participações, alterada
posteriormente para Braco Investimentos S.A. e, por fim, em 28 de setembro de
2004, para Inbev Holding Brasil S.A.. Ainda, de acordo com as informações
obtidas, e, 28 de julho de 2005, a Inbev Holding Brasil S.A. foi incorporada
pela Companhia de Bebidas das Américas – Ambev. Por fim, constatamos que
em 2 de janeiro de 2014 a Companhia de Bebidas das Américas – Ambev foi
incorporada pela Ambev S/A.”
Informa a Recorrente que a beneficiária do pagamento do JCP foi a Inbev Holding
Brasil S.A, no montante de R$ 17.584.915,12 com IRRF de R$ 2.637.737,27. O recebimento do
JCP teria ocorrido no ano-calendário de 2003 e não no ano-calendário de 2004, conforme excerto
da Manifestação KPMG:
Com base nas informações apresentadas no quadro acima, extraídas da DCOMP
transmitida para a RFB, o crédito de IRRF declarado, no montante de R$
2.637.737,27, refere-se ao ano calendário de 2004 e tem como fonte pagadora a
empresa Braco S.A., inscrita no CNPJ n° 35.756.022/0001-60.
Em que pese a Inbev Holding Brasil S.A. ter declarado na DCOMP que o
crédito de IRRF se refere ao ano-calendário de 2004, fomos informados pelos
profissionais da Companhia de que os rendimentos de JSCP distribuídos pela
Braco S.A. foram oferecidos à tributação no ano calendário de 2003 e não no
ano-calendário de 2004.
Com o objetivo de verificarmos tal procedimento, procedemos a análise das
informações apresentadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) referente ao ano-calendário de 2003 das demonstrações
financeiras e dos demais documentos fornecidos pela Companhia.
A KPMG então verificou se a receita de JCP foi oferecida à tributação, analisando
a DIPJ 2004 (ano-calendário 2003) e constatou que o montante havia sido informado na linha 23
da Ficha 09 no montante de R$ 17.584.915,12, exatamente como arguira a Recorrente na sua
manifestação de inconformidade:
4.1 Verificação das informações apresentadas na Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) versus a Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ)
Conforme descrito no item anterior, apesar de constar na DCOMP de n°
00032.90945.170409.1.7.06-1677,
retificadora
da
DCOMP
n°
16764.59351.060404.1.3.06-3126, que o crédito de IRRF, no montante de R$
2.637.737,27, se refere ao ano-calendário de 2004, fomos informados pelos
profissionais da Companhia de que os rendimentos de JSCP creditados pela
Braco S.A. à Inbev foram oferecidos à tributação no ano-calendário de 2003,
quando da adição do montante de R$ 17.584.915,12 às bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, de acordo com o cálculo apresentado na Ficha 09 (Apuração do
Lucro Real - IRPJ) e Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) da DIPJ 2004 do ano-calendário de 2003.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

Em razão das afirmações acima, obtivemos com a Companhia a DIPJ do ano-
calendário de 2003 da Tinsel Participações, denominação social anterior da
Inbev Holding Brasil S.A., e constatamos que na Ficha 09 (Apuração do Lucro
Real), linha 23, foi adicionado o montante de R$ 17.584.915,12 (Anexo VIII,
pág. 7).
Quadro 2 - Ficha 09A da DIPJ ano-calendário de 2003

A receita de JCP auferida também foi incluída na apuração da CSLL, sendo
adicionada na linha 18 da Ficha 17 o montante de R$ 18.180.257,18, que corresponderia ao valor
de R$ 595.342,07, relativo aos resultados negativos com atos cooperativos e somado com a
receita de JCP de R$ 17.584.915,11:
Por conseguinte, identificamos que na Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido) foi adicionado o montante R$ 18.180.257,18 (Anexo
VIII, pág. 17), o qual corresponde à soma do valor de R$ 595.342,07, referente
aos resultados negativos com atos cooperativos, conforme declarado na Ficha
09, linha 22, e o valor de R$ 17.584.915,11.
Quadro 3 - Ficha 17 da DIPJ ano-calendário 2003
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

Por fim, a KPMG constatou que a Recorrente informou na Ficha 53
(Demonstrativo do Imposto Retido na Fonte) da DIPJ 2004 (ano-calendário 2003) o recebimento
de JCP no montante de R$ 17.584.915, 13 e IRRF de R$ 2.637.737,27:
Constatamos, ainda, que na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda
Retido na Fonte) Anexo VIII, pág. 61 da DIPJ 2004 ano-calendário de 2003, a
Companhia declarou os rendimentos decorrentes de JSCP, no montante de R$
17.584.915,13, bem como o IRRF, no valor de R$ 2.637.737,27, relacionados à
fonte pagadora Braco S.A.
Quadro 4 - Ficha 53 - DIPJ do ano-calendário de 2003

Assim, conclui a KPMG, que a receita de JCP foi oferecida à tributação no ano-
calendário de 2003 e não no ano-calendário de 2004, conforme afirmado pela autoridade Fiscal
no Despacho de Diligência.
Deste modo, pelas informações extraídas da DIPJ 2004 do ano-calendário 2003
(Anexo VIII), constatamos que o rendimento relacionado à receita de JSCP, no
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

montante de R$ 17.584.915,13, objeto de questionamento por parte das
Autoridades Fiscais, foi declarado e adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL do ano-calendário de 2003.
Entendo que assiste razão à Recorrente. à toda evidência, a receita de JCP no
valor de R$ 17.584.915,13 foi informada na DIPJ 2004 (ano-calendário 2003), embora na Ficha
errada (ao invés de ter sido informada na linha 23 da Ficha 06A), foi informada na linha 23 da
Ficha 09A.
Tal equívoco não tem repercussão na conclusão da diligência, uma vez que se
tratou de mero erro de preenchimento da DCOMP. O que é relevante que foi comprovado que a
receita relativa ao IRRF sobre JCP foi oferecida à tributação.
A KPMG constatou que a Recorrente teria informado em duplicidade a retenção
em fonte do JCP nas DIPJs 2004 e 2005 no montante de R$ 2.637.737,27.
5.1 Verificação das informações apresentadas na DIPJ
Conforme descrito no tópico 4.1, ao analisarmos as informações apresentadas
na DIPJ do ano calendário de 2003 (Anexo VIII), constatamos que a
Companhia declarou na Ficha 53 retenção de imposto de renda, no montante de
R$ 2.637.737,27, decorrente do rendimento de JSCP pagos pela Braco S.A.,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
Quadro 12 - Ficha 53 - Demonstrativo do IRRF - DIPJ 2004 (2003)

Procedemos, ainda, a análise das informações apresentadas na DIPJ do ano-
calendário de 2004 e constatamos que a Companhia também informou ter
havido retenção de imposto de renda no montante de R$ 2.637.737,27,
decorrente do rendimento de JSCP pagos pela Braco S.A., conforme
demonstrado no quadro abaixo:
Quadro 13 - Ficha 53 - Demonstrativo do IRRF - DIPJ 2005 (2004)
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

A KPMG analisou o balanço patrimonial da Braco S/A e da Recorrente dos anos-
calendários 2003 e 2004 a fim de verificar se foram distribuídos JCP, concluindo que não houve
distribuição de JCP no ano-calendário de 2004, apenas no ano-calendário de 2003:
Conforme verifica-se, foram apresentadas informações nas Fichas 53 dos anos-
calendários de 2003 e 2004 (QUADRO 12 e QUADRO 13), da DIPJ, no que
diz respeito a JSCP deliberados pela Braco S.A.
Com o objetivo de elucidar essa situação, analisamos as informações e os
documentos fornecidos pela Companhia e apuramos o seguinte:
(i) Identificação do registro do JSCP a pagar no balanço patrimonial Braco
S.A. encerrado em 31 de dezembro de 2003 (Anexo IX): Conforme descrito
no item 4.2.1 do presente Termo de Constatação, apuramos que no passivo da
Braco S.A. foi registrado a título de dividendos e JSCP a pagar o montante de
R$ 34.829 mil. E, de acordo com as informações apresentadas no referido
balanço patrimonial, bem como na Ata de Reunião datada de 24 de março de
2004, o montante em apreço corresponde ao valor líquido de JSCP deliberados
pela Braco S.A. para serem creditados aos seus acionistas, com base nos
resultados apurados no exercício social de 2003.
(ii) Identificação do registro de JSCP a receber no balanço patrimonial da Inbev
Holding Brasil S.A. de 31 de dezembro de 2003 (Anexo XI): Conforme descrito
no tópico 4.2.2 do presente Termo de Constatação, apuramos que no ativo na
Inbev Holding Brasil S.A. foi registrado a título de dividendos e JSCP a receber
o montante R$ 14.947 mil. E, de acordo com as informações obtidas com a
Companhia, o referido montante corresponde ao valor líquido de JSCP
creditados pela Braco S.A., conforme Ata de Reunião datada de 25 de março de
2004.
Considerando, portanto, a aplicação do percentual de participação da Inbev
Holding Brasil S.A. (42,77%) sobre o pagamento de JSCP, aprovado em Ata
pela Diretoria da Braco S.A. (Anexo X), temos os seguintes valores:
Quadro 14 - Cálculo do montante do JSCP aprovado em Ata pela Braco
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

Adicionalmente, obtivemos com a Companhia o balancete com as informações
das contas e dos saldos contábeis referente ao período findo de 31 de dezembro
de 2003 (Anexo XIII). No aludido balancete, com base na coluna "Saldo
Anterior", identificamos que as contas contábeis n° #1.1.02.01.001 (dividendos
propostos a receber) e #1.1.02.04.003 (IRRF s/remuneração da TJLP a receber)
apresentam os saldos de R$ 14.947.177,85 e R$ 2.637.737,27, respectivamente.
Por fim, foi-nos apresentado o arquivo razão da conta n° #1.1.02.04.003 (IRRF
s/remuneração da TJLP a receber) - Anexo XVI, através do qual constatamos
que o IRRF de R$ 2.637.737,27, relacionado ao rendimento de JSCP, no
montante de R$ 17.584.915,12, foi registrado na contabilidade da Inbev
Holding Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2003.
(iii) Deliberação de JSCP pela Braco S.A., no ano-calendário de 2004: De
acordo com o balanço patrimonial da Braco S.A., encerrado em 31 de dezembro
de 2004, não há evidências de que a Companhia tenha realizado deliberação de
JSCP com base neste exercício social.
Adicionalmente, de acordo com as informações apresentadas na Ficha 51 da
DIPJ da Inbev Holding Brasil S.A., do ano-calendário de 2004, não consta que
esta detinha participação na Braco S.A. no período de 31 de dezembro de 2004.
Isto porque, a Braco S.A. foi cindida em 31 de maio de 2004, tendo sido seu
acervo líquido contábil incorporado.
Referida informação consta na demonstração financeira da Inbev Holding Brasil
S.A. – página 10 (Anexo XI), corroborada pela Ata de Assembleia Geral
Extraordinária, datada de 31 de maio de 2004 (Anexo XVII).
Com base nas considerações expostas acima, a deliberação de JSCP creditados
pela Braco S.A. para a Inbev Holing Brasil S.A foi realizada com base no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2003 e não com referência ao ano-
calendário de 2004, e o registro contábil dessa operação foi realizado nas
demonstrações financeiras da Braco S.A. do ano-calendário de 2003, conforme
descrito no tópico 4.2.1 do presente Termo de Constatação.
A KPMG também procurou também verificar se a informação em duplicidade da
retenção em fonte do JCP pago foi utilizado indevidamente em compensações, por meio da
análise de DCOMPs encaminhadas no período de 14 de novembro de 2003 a 10 de fevereiro de
2005, concluindo que não houve utilização indevida:
Consequentemente, a Inbev Holding Brasil S.A. registrou no ano-calendário de
2003 o rendimento decorrente de JSCP, no montante de R$ 17.584.915,12,
deliberado pela Braco S.A., conforme descrito no tópico 4.2.2 do presente
Termo de Constatação.
E, apesar de a Companhia ter declarado o crédito de IRRF, no montante de R$
2.637.737,27, erroneamente em duplicidade, haja vista ter informado na Ficha
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2009-35

53 da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica do ano-
calendário de 2003.
A fim de verificar se houve utilização do referido crédito em duplicidade pela
Inbev Holding Brasil S.A., a Companhia forneceu-nos os PER/DCOMPS
(Anexo XVIII) transmitidos à RFB entre o período de 14 de novembro de 2003
a 10 de fevereiro de 2005. E, de acordo com as informações fornecidas pela
Companhia, as referidas DCOMP estão ativas, ou seja, não foram objeto de
cancelamento.
Com base nos PER/DCOMP (Anexo XVIII) que nos foram disponibilizados,
constatamos que não houve utilização do crédito de IRRF no montante de R$
2.637.737,27, em duplicidade, nesse período.
Entendo que o fato da Recorrente ter declarado em duplicidade o IRRF relativo ao
JCP nas Fichas 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) nas DIPJs dos anos-
calendários 2003 e 2004 não implica, necessariamente, a utilização do crédito em duplicidade.
Isto porque a compensação seria analisada pela autoridade administrativa, e ao fim e ao cabo
pelas instâncias de julgamento, como de fato foi feito, confrontando informações prestadas pelo
beneficiário do pagamento com as da fontes pagadora. E como foi constatado, não houve
distribuição de JCP no ano-calendário 2004 pela Braco S/A.
Assim, o erro na indicação do ano-calendário na DCOMP, bem com a informação
duplicada da retenção do IR fonte sobre JCP nas DIPJs dos anos-calendários 2003 e 2004 não
geram reflexo na conclusão da autoridade fiscal exarada no Despacho de Diligência, de que a
Recorrente faz jus ao direito creditório no montante de R$ 2.637.737,27, informado na DCOMP
n° 00032.90945.170409.1.7.06-1677.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional no montante de R$ 2.637.737,27 para homologação das
compensações dos débitos declarados na DCOMP n° 00032.90945.170409.1.7.06-1677 até o
limite do direito creditório reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 918
DF CARF MF
Original